Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713798-91.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VITOR VALADARES DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral na modalidade por videoconferência, tendo em vista que os patronos têm domicílio em Unaí/MG. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 14:54:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator